Tribunal: STF
Processo: AC 2588
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA 
   DE PRESTAÇÃO DE AVAL PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO 
   POR PARTE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM 
   O ESTADO DA PARAÍBA DE CELEBRAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ENTIDADES 
   DE FOMENTO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS - RESTRIÇÕES, 
   QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DA PARAÍBA, POR 
   ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO PODER EXECUTIVO LOCAL, DOS LIMITES DE 
   DESPESAS COM PESSOAL (LC Nº 101/2000, ART. 23, § 3º) - A QUESTÃO DOS 
   DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER 
   PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 
   PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM 
   SEU FAVOR, DA GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - LITÍGIO QUE SE 
   SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O 
   ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE 
   CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE 
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - MEDIDA CAUTELAR 
   DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.


CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.

- A Constituição da 
   República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente 
   de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta 
   Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir 
   controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, 
   culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a 
   Federação.

Essa magna função jurídico-institucional da Suprema 
   Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do 
   vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das 
   relações políticas entre as pessoas estatais que integram a 
   Federação brasileira.

A aplicabilidade da norma inscrita no art. 
   102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja 
   potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que 
   informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento 
   jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.


A 
   QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE 
   AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS 
   JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.

- A imposição de restrições de 
   ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, 
   quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para 
   legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder 
   Público, da garantia indisponível do "due process of law", 
   assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à 
   generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de 
   direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão 
   de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e 
   arbitrária. Doutrina. Precedentes.


LIMITAÇÃO DE DIREITOS E 
   NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA 
   CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

- A Constituição da 
   República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada 
   a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e 
   do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de 
   seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, 
   notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de 
   imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou 
   privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de 
   direitos.

- A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do 
   Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do 
   princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível 
   garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, 
   rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, 
   ainda  que em sede materialmente administrativa ou no âmbito 
   político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida 
   restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. 
   Doutrina. Precedentes.